Tribunal: TJES
Processo: 5011309-65.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011309-65.2022.8.08.0000

PACIENTE: JEAN CARLOS BARBOSA

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
N
o ato dito coator foram indicados registros criminais anteriores que o impetrante aponta tratarem de fatos antigos. No entanto, tal informação não obsta a constatação de necessidade da prisão preventiva, para fins de se evitar a reiteração delitiva, na medida em que o envolvimento do paciente (ainda que seja pretérito) com o crime, somado às circunstâncias da sua prisão, num contexto indicativo de tráfico de drogas, aponta para o efetivo risco de que ele venha a praticar novos crimes.

2.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei nº 12.403/2011.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011309-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEAN CARLOS BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011309-65.2022.8.08.0000

PACIENTE: JEAN CARLOS BARBOSA

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
N
o ato dito coator foram indicados registros criminais anteriores que o impetrante aponta tratarem de fatos antigos. No entanto, tal informação não obsta a constatação de necessidade da prisão preventiva, para fins de se evitar a reiteração delitiva, na medida em que o envolvimento do paciente (ainda que seja pretérito) com o crime, somado às circunstâncias da sua prisão, num contexto indicativo de tráfico de drogas, aponta para o efetivo risco de que ele venha a praticar novos crimes.

2.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei nº 12.403/2011.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 17 de maio de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011309-65.2022.8.08.0000

PACIENTE: JEAN CARLOS BARBOSA

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JEAN CARLOS BARBOSA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pel
o

MM. JU
IZ
DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
, que, ao
presidir
a audiência de custódia convert
e
u
o auto de
prisão em flagrante
em prisão
preventiva,
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06
.

Decisão Id 3793085, indeferindo a liminar.

Através das judiciosas informações (ID n.º 3429764), a autoridade tida por coatora noticiou que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/11/2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 e que, no dia 10/11/2022, foi realizada audiência de custódia, tendo sido homologado o flagrante e convertido na sua prisão preventiva. Acrescenta que os autos se encontram no aguardo da conclusão do Inquérito Policial.

Parecer da Procuradoria no evento Id 3926837, opinando pela denegação da ordem.

Externa o impetrante, em síntese, que
o MM. Juiz que presidiu a audiência de custódia entendeu pela decretação da prisão preventiva, fundamentando-se na quantidade de entorpecentes apreendidos e na existência de registros criminais pretéritos, praticados há mais de 12 anos.

Alega,
ainda,
que
a

quantidade de entorpecente apreendido nas circunstâncias delineadas, ante a divergência sobre como os fatos se procederam, não pode ser utilizada como fundamento para a decretação da prisão preventiva sob pena de violação ao postulado da inocência.

Além disso, aponta que, durante um longo lapso temporal, não mais praticou crimes, o que afastaria o argumento de necessidade da prisão para evitar a reiteração delitiva.

Por fim, alega que o magistrado
a quo
não apresentou fundamentação sobre a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, limitando-se a afirmar o descabimento das mesmas.

Pois bem.

Analis
ando
detidamente os autos, não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada
pelo magistrado de primeiro grau.
Explico.

E
m que pesem os argumentos lançados pela Defesa, reputo presentes,
in casu
, os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, em especial diante dos fatos narrados na denúncia, extraídos das peças informativas, os quais dão conta de que o paciente mantinha
em sua residência

quantidade significativa de substâncias entorpecentes.

N
ota-se do Termo de Audiência de Custódia (ID n.º 3767866), que a prisão preventiva foi decretada ante a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, e, também, em razão de ter sido apreendida expressiva quantidade de cocaína, e do fato de o paciente possuir registros anteriores da prática do crime de tráfico de drogas. Veja-se:

“
Conforme consta no APFD, policiais militares, após denúncia anônima informando suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes em uma residência localizada no bairro Jardim Tropical, prosseguiram até a localidade a fim de apurar as informações. Realizado patrulhamento na região, os agentes teriam visualizado o autuado em atitude suspeita, supostamente com uma panela em mãos pulando pela janela da residência e tentando empreender fuga pelo telhado vizinho
.
Realizado acompanhamento, o autuado foi alcançado dentro de um imóvel que teria invadido, tendo o mesmo, na oportunidade, tentado dispensar grande quantidade de pó branco similar à cocaína dentro de um tanque. Após detido, teria sido encontrado em posse do indiciado a quantia em espécie de R$482,00 reais, bem como recolhida a panela referida, escondida no guarda-roupa, com odor semelhante à cocaína, e arrecadado o pó dispensando no local, que teria sido acondicionado em uma sacola do tamanho de uma bola de bocha
.
Narra ainda que, ao retornarem no primeiro imóvel, de onde o autuado teria fugido, teria sido apreendido, após franqueada a entrada, 01 sacola contendo

um pó branco, do tamanho de uma bola de bocha, com substância similar à cocaína, sacolas plásticas usadas para embalar entorpecente, 01 liquidificador industrial e rastro de pó branco espalhado no chão, sendo ainda localizado na ocasião, em um cômodo ao lado, uma capa de colete balístico, bem como uma sacola com um pó branco com substância semelhante à cocaína, e ainda, no primeiro andar do imóvel, 01 balança de precisão e 07 sacolas com substância similar à cocaína, sendo o autuado detido e encaminhado para Delegacia
.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo:
(05) Ações Penais, sendo (03) ARQUIVADAS (Tráfico de Drogas e Condutas Afins – Roubo Majorado) e (02) BAIXADA (Roubo Majorado - Artigo 33, “Caput”, da lei 11343/06), (01) Medida Protetiva de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal TRAMITANDO (Violência Doméstica Contra a Mulher), (02) Guias de Execuções Criminais, e Registro no INFOPEN. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa.
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delict
i
.
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva

oportuna, eis que as circunstâncias da prisão do indiciado, quando confrontado com a expressiva quantidade de entorpecente apreendido e ao fato de possuir registros anteriores da prática de delito da mesma espécie, inclusive com condenação transitada em julgado, indicam a participação do autuado em

Organização Criminosa e demonstram a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto
. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.(...).”

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, efetivamente, os fatos imputados ao paciente são relevantes, posto que, segundo o Auto de Prisão em Flagrante (ID n.º 3767861), com ele foi apreendida grande quantidade de cocaína, bem como materiais que indicam a prática reiterada/organizada da comercialização de drogas (celular, balança de precisão, rolo de sacola para embalo, capa de colete balístico, liquidificador e panela de alumínio com resquícios de cocaína).

Frise-se que no ato dito coator foram indicados registros criminais anteriores que o impetrante aponta tratarem de fatos antigos. No entanto, tal informação não obsta a constatação de necessidade da prisão preventiva, para fins de se evitar a reiteração delitiva, na medida em que o envolvimento do paciente (ainda que seja pretérito) com o crime, somado às circunstâncias da sua prisão, num contexto indicativo de tráfico de drogas, aponta para o efetivo risco de que ele venha a praticar novos crimes.

Nessa toada, não se vislumbra procedente a alegação defensiva de que o decreto prisional apresenta fundamentação inidônea, sendo que, pelo contrário, revela que o Magistrado se mostra atento às particularidades do caso em questão.

Na esteira do entendimento corrente, assim se manifesta este eg. Egrégio Tribunal de Justiça,

in verbis
:

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. 2. Debater a autoria com verticalidade encontraria óbice na impossibilidade de aprofundamento fático-probatório no habeas corpus, ação de rito especialmente célere.
3. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.
(TJES; HC 0010950-45.2018.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 18/07/2018; DJES 27/07/2018) – nosso grifo

Nessa quadra, demonstrada a existência dos requisitos determinantes da prisão preventiva e, portanto, a necessidade de sua manutenção, não resta espaço à pretendida substituição da segregação corporal por medidas cautelares diversas, pois seriam insuficientes para resguardar a coletividade.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta ao paciente, descabido falar na revogação de sua prisão.

À luz de tais considerações
,
CONHEÇO
do presente
writ
e
DENEGO ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)